Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-79.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de débito decorrente de fornecimento de energia elétrica, com alegação de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e irregularidades no procedimento administrativo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade do processo administrativo que apurou a irregularidade no medidor e verificar a possibilidade de cobrança do débito diante da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa.
III. Razões de decidir
3. Verificada a inovação recursal em relação a matérias não suscitadas na instância de origem, impõe-se o conhecimento parcial do recurso.
4. Indeferimento da prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento, nos termos do CPC, art. 370.
5. A obrigação de pagar por serviço essencial possui natureza pessoal, não sendo afastada pela alegação de coação praticada por terceiro, conforme o art. 155 do CC.
6. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 impõe à concessionária a observância de procedimentos para a emissão do TOI e a comunicação ao consumidor, garantindo contraditório e ampla defesa.
7. Ausente comprovação do envio da cópia do TOI e das informações exigidas, resta configurada nulidade do processo administrativo, tornando inexigível a cobrança do débito.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370. CC, art. 155. RN ANEEL no 1.000/2021, art. 591, §§ 1o a 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Herman Benjamin, Primeira Seção, p. 28.09.2018. TJDFT, APC 0715137-94.2023.8.07.0004, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 17.10.2025.